Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA.

1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

2. Não se constatando que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se efetiva para alcançar o adimplemento da dívida, descabida sua aplicação.

3. Diante do esgotamento das medidas típicas, sem que houvesse sequer indícios da possibilidade de constrição de bens para o pagamento das prestações alimentícias de seu filho, a suspensão da CNH torna-se medida desproporcional e inadequada ao caso concreto.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.